Tribunal: TJSP
Processo: 1502473-02.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes subtraíram a res mediante emprego de grave ameaça e concurso de agentes – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fechado adequado e compatível

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes subtraíram a res mediante emprego de grave ameaça e concurso de agentes – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime – Impossibilidade de aplicação do instituto da detração – Inadmissibilidade de afastamento da pena de multa e de custas processuais, bem como de recorrerem em liberdade – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.